Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE COM PARTIDA EM OUTRO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE). ATRASO CONSIDERÁVEL NA CHEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-las ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Nas razões do recurso, a ré CVC alega sua ilegitimidade passiva e das agências de turismo rés, para figurar no polo passivo da presente demanda, haja vista que atuaram como meras intermediárias na contratação de passagens aéreas e hospedagens.
3. No mérito, sustenta que não pode ser condenadas a reparar os prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa. Alega a responsabilidade exclusiva da ré GOL LINHAS AÉREAS S/A pelos fatos narrados nos autos. Assevera que não há conduta ilícita praticada por ela ou pelas agências de turismo a ensejar qualquer dano indenizável. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem, bem como para que a atualização monetária e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença.
4. A ré GOL LINHAS AÉREAS S/A, em seu recurso, sustenta ausência de ato ilícito a ensejar sua responsabilidade na reparação de qualquer dano moral ou material, haja vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea. Alega que prestou informações às agências de turismo, por meio das quais as autoras adquiriram as passagens, bem como ofertou opções de reacomodação e cancelamento gratuito com reembolso integral dos bilhetes. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
5. Na origem, as autoras/recorridas ajuizaram ação de indenização em face das rés. Narraram que firmaram com as rés/recorrentes contrato de prestação de serviços de turismo (ID 16575669) para aquisição de hospedagem e passagens aéreas para o Rio de Janeiro, em voos operados pela ré GOL LINHAS AÉREAS S/A.
6. Relataram que no dia previsto para a viagem de volta ao comparecerem ao local do embarque, no aeroporto Santos Dumont, foram informadas do cancelamento do voo com partida prevista para o dia 22/09/2019 às 21 horas, bem como da realocação em outro voo, com partida do aeroporto Galeão, no dia seguinte às 08:55 horas. Afirmaram que o novo voo atrasou mais de uma hora. Informaram que não receberam qualquer assistência das rés, pelo que, foi necessário arcar com todos os custos com hospedagem, alimentação e transporte.
7. Aduziram que, além de todos os transtornos e chateações, sofreram prejuízos e constrangimentos no trabalho, haja vista que chegaram atrasadas, conforme demonstrado nas folhas de ponto apresentadas com a inicial (ID 16575674).
8. Requereram a condenação das rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e materiais no montante de R$ 122,21, para cada autora, referente hospedagem, transportes, e outros gastos.
9. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente CVC, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
10. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas das autoras/recorridas na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
11. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
12. Importante ressaltar que não se aplica ao caso, o entendimento firmado pelo STJ, oportunidade em que foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes, posto que, no caso em comento, o contrato também abarcou a contratação de hospedagem (pacote de viagem). (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)
13. Logo, na hipótese, a distinção que a ré/recorrente CVC pretende fazer entre a atuação como intermediadora dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir suas responsabilidades.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
15. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva do transportador aéreo, não somente por força do art. 14 do CDC, como do art. 37, § 6o, da CF/88, vez que é prestador de serviços públicos que explora atividade privativa do Poder Público da União, por meio de autorização, concessão ou permissão[1].
16. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda e emissão de passagem aérea as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida.
17. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
18. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas e as diárias de hospedagem foram contratadas por intermédio das agências de turismo rés, que, por certo, lucraram com a transação. Assim, todos os fornecedores que participam da operacionalização do contrato e dele obtêm benefícios direta ou indiretamente devem responder pelos danos suportados pelas consumidoras em razão da falha na prestação dos serviços correlatos.
19. Ademais, podem as rés em ação regressiva responsabilizar o fornecedor que entendam ter dado causa ao dano, tendo à disposição meios muito mais aptos para fazê-lo que as consumidoras.
20. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
21. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
22. Isso porque cancelamentos de voo em razão de reestruturação da malha aérea são previsíveis e integram o risco da atividade econômica, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar as consumidoras pelos danos decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
23. Conclui-se, portanto, que as rés não desincumbiram do ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhes cabiam (373, II, do CPC), tampouco demostraram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das autoras/recorridas, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
24. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, não obstante as rés aleguem que o cancelamento do voo ocorreu em razão da reestruturação da malha aérea e da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade econômica desenvolvidas, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos causados as consumidoras, que, no caso, consubstancia-se no valor pago pela hospedagem, alimentação e transporte, bem como pela violação a direitos da personalidade, a ensejar a reparação pelos danos causados.
25. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade devem as rés indenizar as autoras/recorridas pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
26. Registre-se que não consta nos autos que as rés tenham diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados as autoras/recorridas. Isso porque, ao ser cancelado o voo, deveriam as rés providenciar outro similar (horário, data e duração), sem ônus para as consumidoras, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para as consumidoras o ônus do cancelamento.
27. As rés não asseguraram as consumidoras a satisfação por elas esperada, frustrando suas justas expectativas quanto ao retorno da viagem. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento unilateral do voo, a novas passagens foram emitidas para voo com partida no dia seguinte, em outro aeroporto, que atrasou por mais de uma hora, o que resultou no atraso considerável na chegada em Brasília.
28. Com efeito, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto as autoras/recorridas, em momento que deveria ser de lazer e descanso, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. Mormente no caso dos autos em que as autoras/recorridas não foram sequer comunicadas previamente do cancelamento, o que fez com que se dirigissem, em vão, ao embarque na data e hora previstas do voo originalmente contratado.
29. Além disso, há que se considerar que as autoras/recorridas não receberam qualquer assistência das rés, o que faz com que a alteração do horário de embarque, causasse ainda mais prejuízos, transtornos e desconfortos.
30. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
31. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 4.000,00 para cada autora), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
32. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
33. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
34. Comprovado o dano material, e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, devem as rés serem condenadas a restituir as consumidoras os valores despendidos com a diária de hotel , transporte e alimentação (ID 16575671), conforme consta na sentença objurgada.
35. Por fim, quanto ao início da incidência da atualização monetária e dos juros mora, sem razão a ré/recorrente CVC. Isso porque, nos casos de condenação por danos morais decorrentes de relação contratual deve o valor ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação dos juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
36. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
37. Recurso da ré CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
38. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
39. Recurso da ré GOL LINHAS AÉREAS S/A conhecido e improvido.
40. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
41. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
42. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] Precedente: (Acórdão n. 986607, Relator Juiz EDILSON ENEDINO, 2a Turma Recursal, Data de Julgamento: 7/12/2016, Publicado no DJe: 7/2/2017)